Tribunal: TJDFT
Processo: 0743190-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0743190-05.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: MERCIDES GOMES DE ALMEIDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o DF para, nos termos da cota ministerial (id 20646285), informar acerca da realização da cirurgia prevista para o dia 08/10/2020 (id 20538036). Em seguida, retornem os autos à Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 27/10/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR